Tribunal: TJMT
Processo: 0054996-17.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054996-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (APELADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (APELANTE), LETICIA GREFF - CPF: 026.879.290-93 (ADVOGADO), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO FIRMADO EM 1994 - SUBSTITUIÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) PELO IPCA – TEMA 977 DO STJ – FALTA DE REPACTUAÇÃO – RETRATAÇÃO – ART. 1030, II DO CPC - RECURSO PROVIDO.

“A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE).
Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.”
(Tema 977 – STJ)

RELATÓRIO

Esta Apelação Cível foi julgada por esta Câmara em 05/06/2019, cujo acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO FIRMADO EM 1994
– SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL PELO IGP-M
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de
o Superior Tribunal de Justiça entender que a TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada (Súmula nº 295/STJ), nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, essa taxa não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito
).

"Se a complementação de aposentadoria, de natureza periódica e alimentar, for corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual". (EAREsp 280.389)

Opostos Embargos de Declaração, não foram providos.

Da decisão prolatada na Apelação, a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB - ingressou com Recurso Especial alegando que é indevida a alteração do reajuste do benefício em questão porque o apelante
“contribuiu para benefícios atualizados em índices oficiais fixados pela Lei da Previdência Privada desde a vigência da lei 6.435/77, razão pela qual não pode lhe ser concedido o direito de recebimento de valores atualizados por índices distintos da legislação que rege a matéria (...)”

A Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à esta Câmara para verificação de possível juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, uma vez que a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos – Tema 977 do STJ.

Determinada a intimação de ambas as partes para se manifestaram, apenas o apelado aportou sua petição aos autos postulando a manutenção do acórdão prolatado por este Tribunal (id 127774678-pág. 01/05).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

No julgamento dos recursos REsp nº 1.663.130/RS e

REsp nº 1.656.161/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 977):
“A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE).
Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.”

Este tribunal reconheceu a possibilidade de substituição da Taxa Referencial por outro indexador para a correção do benefício previdenciário, nos seguintes termos:

“(...)
No contrato firmado em 1994, o índice pactuado foi a Taxa Referencial. Apesar de
o Superior Tribunal de Justiça entender que a TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada (Súmula nº 295/STJ), nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular,
essa taxa não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito).

Logo, ela
não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui fator que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda.
Portanto, não é capaz de mensurar o fenômeno inflacionário, uma vez que sua fórmula de cálculo é desvinculada da variação de preços da economia.

Assim, descabido o argumento da apelada, o qual foi acolhido na sentença, no sentido de que a TR deve ser aplicada sem limite temporal por ser o contrato firmado em 1994, antes do advento da Lei n. 6.435/77, que no seu art. 22 estipulou que os
valores monetários das contribuições e dos benefícios seriam atualizados segundo índice de variação do valor nominal atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN e nas condições que fossem estipuladas pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados, inclusive quanto a periodicidade das atualizações.

Conforme consignou o ministro Villas Bôas Cueva no julgamento dos EAREsp 280.389, "se a complementação de aposentadoria, de natureza periódica e alimentar, for corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual".

Ele também afirmou que o participante do plano tem direito adquirido ao benefício previdenciário complementar e à efetiva atualização monetária de seu valor. Porém, o direito adquirido não se estende a determinado índice de correção.

Frisou, ainda:

‘A substituição de um indexador por outro é possível desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Não pode incidir, dessa forma, índice aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de previdência privada ou, por outro, o participante.’ Dessa forma, é possível a substituição dos índices. (...)”

O contrato foi firmado em
08/12/1989
- Plano de Renda e Pecúlio Reajustáveis – Cód. 77, Série IV, proposta nº 7215938, onde o apelante tornou-se beneficiário de uma renda mensal após 25 anos de contribuição, cuja atualização dos valores contratados foi a TR como índice de correção.

Não
houve repactuação relativa à atualização dos benefícios,
portanto, com fundamento no artigo 1030, II do CPC, deve haver retratação desta Corte, de acordo com o
Tema 977, para aplicar o IPCA-E como índice de atualização monetária nos benefícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022